Tribunal: TJES
Processo: 5026519-51.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026519-51.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ROBERTO ADRIANO DOS REIS
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5026519-51.2022.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ROBERTO ADRIANO DOS REIS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
IN
É
PCIA DA INICIAL. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA PARA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNIÇÃO EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

Tese do autor

Trata-se de Ação
cominatória com obrigação de fazer
aforada por
ROBERTO ADRIANO DOS REIS
em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Em síntese, o autor argumenta que
pos
sui RETINOPATIA DIABÉTICA (CID-10: H360),
e que foi encaminhado,
via administrativa, para que seja realizado o procedimento de

PANFOTOCOAGULAÇÃO A LASER EM AMBOS OS OLHOS
, bem como EXAME DE REFRAÇÃO em ambos os olhos. Todavia, mesmo tratando-se de procedimento a ser realizado de forma urgente, até a presente data o requerente não teve seu pleito atendido administrativamente.

Uma vez interposto Recurso Inominado pela parte ré, o autor, ora recorrido, apresentou contrarrazões ao ID. 4390422.

Tese do réu

O requerido apresentou defesa ao ID. 4390403, arguindo, em suma: (i) preliminarmente, a falta de interesse de agir, eis que o pedido veiculado no presente já é fornecido espontaneamente pelo SUS, e não houve qualquer indeferimento ou negativa de fornecimento na via administrativa que justificasse a propositura da ação; (ii) no mérito, alega que os procedimentos no SUS observam uma classificação de risco para formar a listagem de pacientes, obedecendo à preferência legal e à ordem cronológica de solicitações dentro de cada grupo classificatório; e (iii) a ausência de prova de urgência, consubstanciada no risco grave à saúde ou de morte do paciente que justifique a imediaticidade.

Em sede recursal (ID. 4390418), o Estado do Espírito Santo suscita, unicamente, preliminar de inépcia da petição inicial por formulação de pedido genérico, eis que o pedido de “fornecimento de tratamento inespecífico, genérico e futuro (outros tratamentos eventualmente necessários)” induz a uma sentença demasiadamente indeterminada, incerta e condicional, que procura impor ao poder público a obrigação de disponibilizar todo e qualquer tratamento que eventual necessitar no futuro.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4390415) resolveu a lide nos seguintes termos:
“
Pelas razões acima, e por desnecessárias maiores delongas, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na Inicial, tornando definitiva a Decisão que antecipou os efeitos da tutela, para obrigar os Requeridos a disponibilizarem à parte autora a realização de “PANFOTOCOAGULAÇÃO A LASER EM AMBOS OS OLHOS E O EXAME DE REFRAÇÃO EM AMBOS OS OLHOS, bem como promover toda a investigação e tratamento necessários ao caso” (sic), na forma indicada na peça vestibular e no(s) documento(s) médico(s) acostado(s) aos autos, perante a rede pública ou particular de saúde
”
.

Voto

Conheço do recurso interposto, recebendo-o, tão somente em seu efeito devolutivo.

A inépcia da inicial, pela formulação de pedido genérico, por ser matéria de ordem pública, pode ser alegada e conhecida em qualquer momento processual, inclusive em segundo grau de jurisdição.

Dessa forma, não há, no presente caso, a preclusão temporal e a lógico-consumativa a afastar a análise da alegação de formulação de pedido genérico, que restara atendido em sentença.

Dito isso, entendo que razão possui o recorrente em suas razões. Apesar de entender que nas questões de saúde o tratamento do paciente pode variar, dependendo da evolução de sua doença, não há como se admitir a formulação de pedido genérico, posto que, inicialmente, para que uma lide substita, necessário que exista uma pretensão resistida.

Se a pretensão resistida da recorrente se restringe ao tratamento indicado pelo médico, não há como ampliar de forma genérica e sem limites a situação para toda e qualquer providencia médica que venha a ser, em tese, futuramente necessária ao tratamento do paciente, por se tratar de fato futuro e incerto, e, do qual, o recorrente não teve ciência prévia, seja para negar ou autorizar o procedimento.

Realmente, da forma como fora concedida a medida em sentença, pode-se entender que também estão inclusos na generalidade de tratamentos, aqueles experimentais ou sem comprovação científica, dos quais o Estado recorrente não é obrigado, constitucionalmente, a suportar, eis que desprovidos de comprovada eficácia.

Portanto, adequada a reforma da sentença para suprimir o comando genérico e incerto proferido, competindo ao recorrido, caso o Estado recorrente se negue a outro tramento que venha a ser necessário, ajuizar nova demanda buscando a observação de seu direito constitucional a saúde.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
D
O RECURSO
interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença objurgada para extrair de seu texto a determinação genérica e incerta referente a “bem como promover toda a investigação e tratamento necessários ao caso”. Sem custas processuais ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)